Tribunal: STF
Processo: RE 402488
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-07
Data de publicação: 2006-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EQUIPARAÇÃO
   SALARIAL. PROCURADORES. NORMA DE DIREITO LOCAL.
1.      A declaração
   de inconstitucionalidade do artigo 101 da Constituição do Estado
   de São Paulo não traz como conseqüência a automática redução de
   proventos ou vencimentos que tinham por fundamento legislação
   anterior [ADI n. 1.434].
2.      A análise da validade da referida
   legislação anterior inviabiliza o conhecimento do apelo extremo,
   dado tratar-se de controvérsia de alcance
   infraconstitucional.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.